Tribunal: TJSP
Processo: 0006979-72.2015.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006979-72.2015.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante WILLIAM ALVES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
2
VOTO No 13.489 (Digital)
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318
Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Leme
Apelante: WILLIAN ALVES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
WILLIAN ALVES DOS SANTOS, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, em regime inicial aberto, por infração aos artigos 129, § 9o e 147,
caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (fls. 149/154).
Inconformado, apela (fls. 149/154), postulando
absolvição, seja pela fragilidade probatória, seja pela atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas cominadas, bem como
a isenção das custas processuais em razão de sua hipossuficiência
econômica.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 201/203), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
3
201/203).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 31 de outubro
de 2015, por volta das 08h00, na Rua Abílio Correia Sampaio, no 145, Jardim
Primavera, na Comarca de Leme, o acusado prevalecendo-se de relações
domésticas, ameaçou sua ex-convivente Ana Paula Benatti, por meio de
palavras, de lhe causar mal injusto e grave.
Consta, ainda, que no dia 05 de novembro de 2015,
por volta das 06h30min, no mesmo local, no âmbito das relações
domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Ana Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
4
Benatti, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, vítima e réu viveram em união
estável durante um período, possuindo dois filhos em comum. Como
WILLIAN não queria trabalhar, as discussões entre o casal eram frequentes e
a ofendida acabava sendo agredida fisicamente, razão pela qual decidiu se
separar.
No dia 31 de outubro de 2015, a ofendida, que havia
saído de casa e ido morar com uma vizinha, foi a sua residência pegar leite
para o filo, quando se deparou com o réu, que veio ao seu encontro e disse
“de hoje você não passa”.
Já no dia 05 de novembro de 2015, Ana Paula
retornou à residência juntamente com seu filho para buscar um agasalho,
quando foi surpreendida pelo réu, que estava escondido atrás da porta. Ele,
então, a pegou pelo braço, arrastou-a pela cozinha e apertou seu pescoço
com força, fazendo com que ela desmaiasse.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/06) e Laudo de
Exame de Corpo de Delito (fls. 34/35) atestando que Ana Paula apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
5
lesão corporal de natureza LEVE, consistente em ferimento corto contuso na
face.
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática
delitiva. Disse que não morava mais com a ofendida quando dos fatos, mas
às vezes a procurava para reatar a relação.
A ofendida Ana Paula confirmou os fatos descritos
na exordial com riqueza de detalhes. Disse que o acusado a enforcou,
fazendo com que ela desmaiasse e tentou matá-la. Além disso, no dia 31 de
outubro, WILLIAN a ameaçou, dizendo “de hoje você não passa”. Aduziu,
por fim, que o ex-companheiro já manteve relações sexuais não consensuais
com a depoente.
A testemunha Rovania, vizinha da ofendida, disse
que não presenciou as agressões, mas socorreu Ana Paula por duas vezes,
levando-a para a Delegacia e para a Santa Casa. No dia do ocorrido,
encontrou a vítima desmaiada no chão da cozinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
6
O delegado de polícia Dr. Luiz Armando Goyos
Ferreira Filho relatou que eram constantes os relatos de agressões, ameaças
e estupro por parte de Ana Paula. Contou que intimou WILLIAN a
comparecer em delegacia, mas este sempre negou os fatos.
Destarte, a condenação do recorrente pelos crimes
de ameaça e lesão corporal era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente
considerando as provas testemunhal e pericial existentes nos autos.
Inviável
pretender-se
do
reconhecimento
da
atipicidade material, seja pelo princípio da bagatela, seja pelo princípio da
intervenção mínima.
Como é cediço, a integridade física da vítima,
pressuposto para a sua dignidade, trata-se de atributo da personalidade,
especialmente protegido pelo Estado, mormente quando a sua violação se
verifica do seio da família ou das relações de convívio e afeto, como, in
casu. Claro está, portanto, que a questão tratada nos autos desborda da
mera aferição da gravidade da lesão corporal provocada, inserindo-se num
contexto de abjeta violação de direitos humanos.
Tampouco cogita-se de ausência de dolo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
7
conduta do acusado.
Isso porque, a configuração da ameaça se verifica
em intimidações proferidas à vítima, havendo relevância ao Direito Penal as
que garantem causar mal injusto e grave, o que se constata no presente
feito, já que WILLIAN disse que a ofendida “não passaria daquele dia”.
Outrossim, não se faz necessária a serenidade do
agente ao pronunciar as palavras intimidadoras, posto que as ameaças são,
geralmente, efetuadas em estado de ânimo alterado. A pensar-se de modo
diverso e, dificilmente, se teria por configurado o crime.
Também sob estes argumentos, fica afastada a tese
defensiva de absoluta impropriedade do meio empregado pelo réu.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
8
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
majorada a pena do crime de ameaça em razão da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (violência doméstica).
Ao depois, presentes os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, foi concedido ao recorrente o benefício do sursis, pelo prazo
de 02 (dois) anos, fixado o regime prisional aberto em caso de revogação.
Finalmente, o pedido de isenção do pagamento das
custas processuais não comporta deferimento, visto que está condicionado
à situação financeira do apenado, devendo ser apurada no momento da
execução e direcionada àquele Juízo.
Como é cediço, o réu, ainda que fosse beneficiário
da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das
custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal,
ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará
prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei no 1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006979-72.2015.8.26.0318 -Voto no 13489
9
Confira-se:
“[...] CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - Impossibilidade: Sendo a
condenação ao pagamento de taxa judiciária decorrente de previsão
da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e da Lei
11.608/03, deve ser imposta no momento da condenação penal,
cabendo ser diferida ao juízo da execução a análise sobre eventual
isenção decorrente da situação financeira do condenado. [...].”
(Apelação n.° 9138687-23.2008.8.26.0000, 15.a Câm. Crim. Relator:
J. Martins. j.26.05.2011, v.u.).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator